Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720135-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Zilene Ribeiro Borges Agravados: Bradesco Saúde S/A Apore Holdings S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zilene Ribeiro Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF nos autos do processo no 0704642-29.2021.8.07.0014. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 27076206). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 16 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator